Tribunal: TJDFT
Processo: 0720469-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. REEXAME. CPC 1.040 II. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO PROVIDO DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO. CÁLCULO DA TARIFA. ACÓRDÃO QUE NÃO ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM AS NOVAS TESES FIXADAS NO TEMA REPETITIVO 414. MANUTENÇÃO DO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.
I. Não há que se cogitar de juízo de retratação na hipótese em que o acórdão contra o qual se interpôs recurso especial não está em dissonância com as novas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 414.
II. Acórdão mantido.